Tribunal: TJDFT
Processo: 0705897-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS AO EX CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. TRANSITORIEDADE. CASO CONCRETO. EXCEÇÃO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL POR TEMPO INDETERMINADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pela ex-cônjuge contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do alimentante em ação de exoneração de alimentos. A sentença fixou a prestação alimentícia em 10% dos vencimentos do alimentante, com prazo final para pagamento em janeiro de 2025.
2. A apelante requereu a concessão de efeito suspensivo à apelação, tendo a relatoria considerado que, no caso, o duplo efeito é derivado de previsão legal. O órgão pagador cessou os descontos em fevereiro de 2025. Mediante requerimento da apelante, foi proferida decisão determinando o restabelecimento dos descontos. Contra essa decisão, o apelado interpôs Agravo Interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que restabeleceu os descontos dos alimentos deve ser mantida; e (ii) estabelecer se a modificação da prestação alimentícia fixada para a ex-cônjuge é pertinente quanto ao seu valor e sua temporalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual vigente, no Código de Processo Civil, prevê que contra decisão proferida pelo relator cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas as regras do regimento interno do tribunal.
4. A decisão agravada deferiu a comunicação requerida pela apelante, determinando o restabelecimento dos descontos a título de prestação alimentícia nos proventos do apelado.
5. A decisão agravada trata de deferimento de diligência requerida pela apelante, pois o reconhecimento do efeito suspensivo já se encontrava sedimentado, em decisão proferida em petição avulsa que requeria a concessão do citado efeito.
6. Razões do agravo interno dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida.
7. Agravo Interno não conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.
8. A controvérsia recursal da apelação cinge-se a definir se é pertinente a modificação de prestação alimentícia fixada para ex-cônjuge, quanto ao seu valor e sua temporalidade.
9. A obrigação alimentar deve ser pautada pelo trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. A apelante demonstrou que suas necessidades não foram alteradas e que sua condição de saúde piorou, enquanto o apelado não comprovou alteração significativa em sua capacidade financeira.
10. Não configurada mudança nas necessidades da apelante. Diminuição da capacidade financeira do apelado sem comprovação
11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a perenidade da obrigação de prestar alimentos entre cônjuges quando a situação fática demonstrar a impossibilidade de um dos cônjuges suprir sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais, mantendo a prestação alimentícia tal qual fixada inicialmente, no percentual de 25% dos rendimentos brutos do apelado, por tempo indeterminado. Agravo Interno não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A obrigação alimentar deve ser pautada pelo trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade.
2. A perenidade da obrigação de prestar alimentos entre ex cônjuges é admitida quando a situação fática demonstrar a impossibilidade de um dos cônjuges suprir sua subsistência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; CPC, art. 932; CC, art. 1.699; CC, art. 1.694.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1951351 MG 2021/0236668-4, j. 27/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.659.677/SP, j. 9/8/2021; TJDF, Rec 07461.83-70.2020.8.07.0016, j. 31/05/2023; TJDF, Acórdão 1935432, 0708159-98.2023.8.07.0005, j. 16/10/2024; TJDF, Acórdão 1124486, 20170610069020APC, j. 12/09/2018.